Tribunal: TJMT
Processo: 1006029-06.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006029-06.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TRADECORP DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 04.997.059/0006-61 (APELANTE), JOSE RENATO CAMILOTTI - CPF: 214.060.058-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. PARTICIPOU DO QUÓRUM DE JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ATO CONCRETO DE AMEAÇA. INCIDÊNCIA INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO STF. RECEBIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa do ramo de insumos agrícolas contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança preventivo, sob o fundamento de que a impetração visava controle abstrato de constitucionalidade de normas tributárias estaduais, com base na Súmula 266 do STF.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:

(i) verificar se a impetração se limita à discussão abstrata de validade de normas, hipótese vedada pela Súmula 266 do STF;

(ii) examinar se há ato concreto de ameaça a direito líquido e certo da impetrante, decorrente da exigência de ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, em contrariedade à jurisprudência do STF e à Lei Complementar n. 204/2023.

III. Razões de decidir

3. A impetração não visa apenas a declaração de inconstitucionalidade em tese, mas aponta ato concreto de ameaça ao direito da impetrante, consubstanciado na exigência de destaque e escrituração do ICMS em transferências interestaduais entre estabelecimentos da mesma empresa, conforme previsto no Convênio CONFAZ n. 178/2023 e no Decreto Estadual n. 657/2024.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 1099 da Repercussão Geral (RE 1.255.885/RS) e na ADC 49, afastou a incidência do ICMS nessas operações, por ausência de transferência de titularidade, reconhecendo ainda o direito à manutenção dos créditos.

5. A Lei Complementar n. 204/2023, ao dispor no art. 1o pela não incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, reforça a orientação do STF e evidencia o desacordo da norma estadual impugnada com a legislação vigente.

6. Diante da existência de ato concreto de ameaça à esfera jurídica da impetrante, não se aplica a Súmula 266 do STF, devendo a petição inicial ser recebida para regular processamento do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É cabível mandado de segurança preventivo para afastar exigência de ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, quando demonstrada a existência de ato concreto de ameaça à ordem jurídica do contribuinte, sendo inaplicável, na hipótese, a Súmula 266 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, I; Lei no 12.016/2009, arts. 6o, § 5o e 10; Lei Complementar no 204/2023, art. 1o; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.255.885/RS, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, Tema 1099 da Repercussão Geral, j. 12.4.2021; STF, ADC 49, rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 24.4.2021;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Tradecorp do Brasil Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança preventivo impetrado em face do
Superintendente de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso
, indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09, e denegou a segurança, nos termos do art. 6o, § 5o, da mesma norma.

Irresignada, a apelante argumenta que a sentença aplicou indevidamente a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal ao entender que a impetração visava a declaração de inconstitucionalidade em tese do Convênio CONFAZ n. 178/2023 e do Decreto Estadual n. 657/2024, sem considerar a concreta ameaça de lesão a direito líquido e certo, decorrente da exigência de ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade.

Sustenta que a Lei Complementar n. 204/2023, publicada após o Convênio questionado, afastou a incidência do ICMS sobre tais operações e assegurou, de forma facultativa, a possibilidade de transferência de créditos. Argumenta, ainda, que o cenário normativo impõe obrigações que contrariam o disposto na legislação complementar e nos precedentes vinculantes firmados no Tema 1099 da Repercussão Geral e na ADC 49, ambos julgados pelo Supremo Tribunal Federal.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com o recebimento da petição inicial e o regular processamento do mandado de segurança preventivo, a fim de afastar a exigência de recolhimento de ICMS e a obrigatoriedade de transferência de créditos nas operações de transferência interestadual entre estabelecimentos da mesma empresa.

Em contrarrazões, a Fazenda Pública defende a manutenção da sentença, argumentando a legitimidade da exigência tributária e a ausência de demonstração de ato concreto capaz de justificar o manejo do mandado de segurança. Aduz, ainda, a inidoneidade do seguro-garantia apresentado, bem como a impossibilidade de controle incidental de constitucionalidade pela via eleita.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu turno, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado,
Tradecorp do Brasil Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.
insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança, com fulcro no art. 10 da Lei n. 12.016/09, sob o fundamento de que a impetração visaria apenas discutir a constitucionalidade de normas em tese – especificamente o Convênio CONFAZ n. 178/2023 e o Decreto Estadual n. 657/2024 – hipótese vedada pela Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal.

A apelante sustenta que atua na fabricação e comercialização de insumos agrícolas, possuindo matriz em Hortolândia/SP e filiais em diversos Estados da Federação, inclusive no Mato Grosso. Argumenta que realiza transferências interestaduais de mercadorias entre seus próprios estabelecimentos, exclusivamente para fins logísticos, conforme demonstrado pelas notas fiscais eletrônicas anexadas à inicial (ID 334563465).

Ressalta que a exigência de destaque e escrituração do ICMS, imposta pelos normativos mencionados, configura ato concreto de ameaça ao seu direito líquido e certo, apto a justificar o ajuizamento do mandado de segurança preventivo. Afirmando, ainda, que não se trata de mera impugnação abstrata à validade de normas, mas sim de situação concreta que envolve exigência tributária atual e específica, afastando-se a incidência da Súmula 266 do STF.

A esse respeito, colaciona os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que reforçam sua tese, em especial, o Tema 1099 da Repercussão Geral (RE 1.255.885/RS), cuja tese firmada estabelece:

“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver transferência de titularidade ou a realização de ato de mercancia.”

A ADC 49, que declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Kandir que previam a incidência do ICMS nessas hipóteses, afirmando a inexistência de fato gerador nas transferências interestaduais entre estabelecimentos da mesma titularidade, além de assegurar a preservação dos créditos nos termos da não cumulatividade.

Também invoca a Lei Complementar n. 204/2023, especialmente seu art. 1o, que afasta expressamente a incidência do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. A norma, publicada em momento posterior ao Convênio CONFAZ n. 178/2023, reforça o entendimento pacificado pelo STF e atribui, de forma facultativa, a possibilidade de transferência dos créditos acumulados.

Alega que o Convênio CONFAZ n. 178/2023 e o Decreto Estadual n. 657/2024 violam frontalmente esse entendimento, ao exigirem o destaque e a escrituração do ICMS nessas transferências como se fossem operações tributadas, afrontando os princípios da legalidade tributária e da segurança jurídica.

Com efeito, os elementos constantes dos autos, em juízo de cognição sumária, demonstram a existência de ato concreto e atual, capaz de configurar ameaça justificada à esfera jurídica da impetrante. Assim, não se sustenta o indeferimento da petição inicial com fundamento na Súmula 266 do STF, impondo-se, portanto, a reforma da sentença.

Dessa forma, impõe-se o recebimento da petição inicial e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do mandado de segurança, com análise da liminar e julgamento do mérito, nos termos da Lei n. 12.016/09.

Ante o exposto, voto pelo
PROVIMENTO
da apelação, para reformar a sentença de indeferimento da petição inicial e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026